Tribunal: STJ
Processo: 1088082-78.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995878 - SP
(2025/0268685-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
EMBARGADO
: ALEXANDRE TEIGA DE CASTRO
EMBARGADO
: ANDRE TEIGA DE CASTRO
EMBARGADO
: ANSELMO ENRICO DE CASTRO
EMBARGADO
: ARTHUR ENRICO TEIGA DE CASTRO
ADVOGADA
: CLARIANA ALVES - SP237303
EMBARGADO
: ANA MARIA MARTINS TEIGA DE CASTRO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: CLARIANA ALVES
ADVOGADA
: CLARIANA ALVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP237303
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo interno, em
razão da aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ por ausência de
impugnação específica e da incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à
impugnação específica da Súmula n. 7 do STJ, suficiente para afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão quanto à dialeticidade, pois o acórdão embargado registrou a
ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 7 do STJ no ponto das
astreintes e manteve a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
Documento eletrônico VDA55102142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9bd00d4f-407e-4432-b756-8307c07cf969

5. É incabível a multa do
§ 2o, do CPC, ausente intuito protelatório na
art. 1.026,
oposição dos embargos, conforme orientação da Segunda Seção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisa a
Tese de julgamento:
ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 7 do STJ e mantém a
aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 2. Não incide a multa do
§ 2o, do CPC sem intuito protelatório”.
art. 1.026,
CPC, arts. 1.022, 932, 1.021, § 4o, 369, 537, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
I, II, 1.026, § 2o; CC,
CF,
o, LV; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 884;
art. 5
art. 253,
STJ, Súmulas n. 182, 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

15/8/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018;
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.969.273/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
13/12/2021;
AREsp n. 1.770.082/SP,
Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
STJ, EDcl no
26/4/2021;
AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026 16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9bd00d4f-407e-4432-b756-8307c07cf969

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995878 - SP (2025
/0268685-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
EMBARGADO
: ALEXANDRE TEIGA DE CASTRO
EMBARGADO
: ANDRE TEIGA DE CASTRO
EMBARGADO
: ANSELMO ENRICO DE CASTRO
EMBARGADO
: ARTHUR ENRICO TEIGA DE CASTRO
ADVOGADA
: CLARIANA ALVES - SP237303
EMBARGADO
: ANA MARIA MARTINS TEIGA DE CASTRO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: CLARIANA ALVES
ADVOGADA
: CLARIANA ALVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP237303
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo interno, em
razão da aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ por ausência de
impugnação específica e da incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à impugnação
específica da Súmula n. 7 do STJ, suficiente para afastar a aplicação da Súmula n.
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53720834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:19
Código de Controle do Documento: 6a632736-8e2a-4751-802e-25760f604347

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão quanto à dialeticidade, pois o acórdão embargado registrou a
ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 7 do STJ no ponto das
astreintes e manteve a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
5. É incabível a multa do
§ 2o, do CPC, ausente intuito protelatório na
art. 1.026,
oposição dos embargos, conforme orientação da Segunda Seção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisa a
Tese de julgamento:
ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 7 do STJ e mantém a
aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 2. Não incide a multa do
§ 2o, do CPC sem intuito protelatório”.
art. 1.026,
CPC, arts. 1.022, 932, 1.021, § 4o, 369, 537, § 1o, I,
Dispositivos relevantes citados:
II, 1.026, § 2o; CC,
CF,
o, LV; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 884;
art. 5
art. 253,
STJ, Súmulas n. 182, 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão,
Corte
Especial,
julgados
em

STJ,
AgInt
no

19/9/2018;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Manoel
13/12/2021;
AREsp n. 1.770.082/SP,
Erhardt, Primeira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
26/4/2021;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
EAREsp n. 2.157.279/RS,
julgados em 14/11/2023.
RELATÓRIO
NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A. opõe embargos de declaração
ao acórdão de fls. 1.478-1.483, que, em agravo interno no agravo em recurso
especial, manteve o não conhecimento do agravo em recurso especial, aplicando, por
analogia, a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica dos
fundamentos, reafirmando a ausência de impugnação da incidência da Súmula n. 7
do STJ quanto a revisão das astreintes.
Documento eletrônico VDA53720834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:19
Código de Controle do Documento: 6a632736-8e2a-4751-802e-25760f604347

O acórdão foi assim ementado (fls. 1.478-1.479):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A controvérsia diz respeito a admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ,
alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial, notadamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ no
ponto relativo às astreintes, além de violação dos arts. 156 e 369 do CPC e 5o, LV, da
Constituição Federal de 1988.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, de
modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
6. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à incidência da Súmula n. 7 do STJ no tema
das astreintes.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito não é
suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da Súmula
n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica desenvolvida no recurso
especial não demanda reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. A alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa matéria
de direito não é apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o; RISTJ, art. 253,
parágrafo único, I.
Documento eletrônico VDA53720834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:19
Código de Controle do Documento: 6a632736-8e2a-4751-802e-25760f604347

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relatora
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.053.156/RS,
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha,
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
19/9/2018;
AREsp n. 1.969.273/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
13/12/2021;
AREsp n. 1.770.082/SP,
Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021.

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto a
impugnação específica da Súmula n. 7 do STJ, suficiente para afastar a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ.
Cita a ausência de análise dos argumentos específicos do AREsp, tópicos
3.1 e 3.2, sobre cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial, como
matéria de direito e afastamento da Súmula n. 7 do STJ.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões
apontadas, afastar a aplicação das Súmulas n. 182 do STJ e conhecer do agravo em
recurso especial, determinando seu processamento.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.502-1.513, em
que se pleiteia o desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se
art. 1.022
a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA53720834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:19
Código de Controle do Documento: 6a632736-8e2a-4751-802e-25760f604347

No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão em relação ao devido enfrentamento da
incidência da Súmula n. 7 do STJ apto a afastar a Súmula n. 182 do STJ.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à análise
dos argumentos do AREsp sobre cerceamento de defesa por indeferimento de prova
pericial e sobre a desproporcionalidade das astreintes não teria sido apreciada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 1.481-1.482, destaquei):
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória, cujo
valor da causa foi fixado em R$ 170.000,00 (fl. 1.434).
O recurso especial foi inadmitido com base na incidência da Súmula n. 7 do STJ
em relação à alegada ocorrência de cerceamento de defesa (art. 369 do CPC) e à
alegada desproporcionalidade do valor das astreintes (art. 537, § 1o, I e II, do CPC)
(fls. 1.434-1.435).
O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por concluir que a
parte deixara de impugnar a incidência da Súmula n. 7 do STJ no ponto relativo
(fl. 1.435).
às astreintes
[...]
Caberia à parte agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que
a análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados –
arts. 884 do Código Civil e 537, § 1o, I e II, do CPC – não demandaria reexame de
[...]
fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.

Como visto, no acórdão embargado consta que a incidência da Súmula n. 7
do STJ foi afirmada quanto ao cerceamento de defesa e às astreintes, e foi
expressamente registrado que não houve impugnação específica suficiente quanto às
astreintes, mantendo-se a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
A decisão enfrentou a questão central da dialeticidade do AREsp e da
necessidade de demonstrar a não ocorrência de reexame probatório.
Assim, não há omissão a ser sanada.
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
Documento eletrônico VDA53720834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:19
Código de Controle do Documento: 6a632736-8e2a-4751-802e-25760f604347

simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses de
cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53720834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:19
Código de Controle do Documento: 6a632736-8e2a-4751-802e-25760f604347

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.995.878 / SP
Número Registro: 2025/0268685-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10880827820238260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLARIANA ALVES
ADVOGADA
: CLARIANA ALVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP237303
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO : FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO : FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
AGRAVADO
: ALEXANDRE TEIGA DE CASTRO
AGRAVADO
: ANDRE TEIGA DE CASTRO
AGRAVADO
: ANSELMO ENRICO DE CASTRO
AGRAVADO
: ARTHUR ENRICO TEIGA DE CASTRO
ADVOGADA
: CLARIANA ALVES - SP237303
AGRAVADO
: ANA MARIA MARTINS TEIGA DE CASTRO
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55077413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:32
Código de Controle do Documento: c90a3058-4547-4d67-a218-ae7074829b2b

EMBARGANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
EMBARGADO : ALEXANDRE TEIGA DE CASTRO
EMBARGADO : ANDRE TEIGA DE CASTRO
EMBARGADO : ANSELMO ENRICO DE CASTRO
EMBARGADO : ARTHUR ENRICO TEIGA DE CASTRO
ADVOGADA
: CLARIANA ALVES - SP237303
EMBARGADO : ANA MARIA MARTINS TEIGA DE CASTRO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: CLARIANA ALVES
ADVOGADA
: CLARIANA ALVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP237303
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:32
Código de Controle do Documento: c90a3058-4547-4d67-a218-ae7074829b2b